Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734924-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em razão de o juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar a ação de reivindicatória c/c manutenção de posse, processo n. 0708168-54.2023.8.07.0007, ajuizada por Bibiano Ferreira Muniz em face de José Francisco do Nascimento. O juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras, discordou da razão do declínio do feito (Id 50391983) e, por meio do Ofício n. 29/2023, encaminhado ao e. Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, argumentou (Id 50391981): (...) A presente demanda fora reprisada após o indeferimento da inicial de ação antecedente idêntica. Em outros termos, a parte autora ajuizou idêntica ação perante a 3a Vara Cível de Taguatinga – suscitante (0719522-13.2022.8.07.0007) com o mesmo objeto e causa de pedir, visando a retomada de posse de bem. Note-se que o art. 286, inciso II do CPC/2015 (art. 253, inciso II do CPC/1973) determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, como de fato ocorreu. Nesse sentido, tendo em vista a extinção do feito sem mérito (ausência de pressuposto processual) pela 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, aquele juízo tornouse prevento para análise do presente feito, haja vista que a disposição normativa mencionada no parágrafo anterior possui caráter de competência absoluta. À margem de se discutir a competência para conhecimento de ação possessória, não se descura do fato de que fora ajuizada ação antecedente onde o ilustre Juízo Suscitante, sem discorrer sobre critérios de competência, declarou extinta a ação sem análise do mérito, atraindo para si a competência absoluta para análise de ações posteriores idênticas, sob o risco de se conceder ao jurisdicionado que escolha o foro que melhor se aproveite, em prejuízo ao princípio do Juiz Natural e a natureza absoluta da competência. Em outros termos, com a devida vênia, o critério de prevenção exposto pelo legislador no art. 286 do CPC visa exatamente evitar que, após a extinção sem mérito da lide antecedente, o jurisdicionado opte por apresentar nova demanda em qualquer local (foro) que melhor lhe aproveite. Com efeito, o art. 286 do CPC não se insere nos critérios ordinários de competência - descritos a partir do art. 42 do CPC - justamente por se tratar de exceção as regras comuns, que visam evitar adoção de mecanismos pelas partes que objetivam privilégios de escolha de foro. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS. IDENTIDADE. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO PRÉVIA. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no artigo 145, II do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte. 2. No caso em análise, verificou-se a existência de ação monitória idêntica ajuizada no Juízo suscitante, que foi extinta em razão do não cumprimento de emenda referente a intimação do autor para justificar o ajuizamento da Ação Monitória em domicílio diverso do qual reside a parte ré. 3. Uma vez que configurada a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a Ação Monitória extinta e a ação originária do conflito de competência, o Juízo Suscitante, por ter sido quem primeiro teve conhecimento da relação jurídica, é prevento para o julgamento da ação originária do conflito de competência, tendo em vista que a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito. 4. Conflito conhecido e não provido. Juízo Suscitante declarado competente. (Acórdão 1602584, 07135958720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) São essas as informações. (grifos no original) O juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, pelos motivos seguintes (Id 50391984): Cuida-se de ação de reivindicatória c/c manutenção de posse de imóvel localizado em Vicente Pires/DF. DECIDO. Nos termos do artigo 47, § 1°, do Código de Processo Civil, o juízo da situação da coisa é absolutamente competente para processar e julgar as ações que versem sobre direito de propriedade. Em abono: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. IMÓVEL RURAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA. SITUAÇÃO DA COISA. 1. Nos termos do artigo 3o, da Resolução no 03 do TJDFT, de 30 de março de 2009, a ação reivindicatória de área rural particular travada entre particulares, que não envolve interesse público direto, a competência para o julgamento do feito é o do foro da situação do imóvel, nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil. 2. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF. (Acórdão 1226966, 07166071720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o imóvel objeto do litígio está localizado em Vicente Pires/DF, região administrativa vinculada à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, sendo, pois, esse o foro competente para julgar a presente ação. Destarte, DECLARO a incompetência deste Juízo Cível de Taguatinga/DF para julgamento da ação e declino a competência em favor de uma das varas cíveis da circunscrição judiciária de Águas Claras, para onde os autos devem ser remetidos, após as baixas e providências de estilo. (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora